Tribunal: TJDFT
Processo: 0012279-15.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ESTELIONATO. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DOS DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE DO CORRETOR DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS AUTORES DA OFENSA. ATO ILÍCITO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a indenização dos autores pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de terem sido vítimas de crime de estelionato, perpetrado com o uso de documentação falsificada para transferência fraudulenta de direitos possessórios relativos a imóvel, o que ocasionou prejuízos para as vítimas e obtenção de vantagem indevida para os agentes da ofensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a legitimidade do corretor de imóveis, que atuou na intermediação do negócio jurídico, para figurar no polo passivo da ação; (ii) avaliar a prescrição da pretensão dos demandantes em desfavor do corretor de imóveis apelante; (iii) examinar a responsabilidade civil do corretor diante da declaração de nulidade da escritura pública de cessão de direitos do imóvel; (iv) averiguar a existência de responsabilidade solidária pela reparação nos casos em que a ofensa cometida possua mais de um autor; (v) sopesar se o quantum fixado a título de danos morais foi estipulado em patamar razoável e proporcional; (vi) ponderar se o causídico que teve o mandato revogado possui interesse para discutir direitos relacionados aos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O corretor de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que objetiva a reparação dos danos causados pelo reconhecimento da nulidade de negócio jurídico por ele intermediado.
4. Os demandantes somente passaram a ter conhecimento dos danos sofridos após o reconhecimento da falsificação do documento pessoal da proprietária do imóvel, com a declaração de nulidade da escritura pública de cessão de direitos do terreno, de modo que o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil começou a fluir no momento do trânsito em julgado da sentença proferida em ação anulatória da escritura.
5. Na hipótese, está configurada a responsabilidade do corretor de imóveis, por não ter se cercado das cautelas necessárias, a fim de confirmar a identidade da proprietária do imóvel, dando ensejo aos danos materiais e morais experimentados pelos requerentes.
6. Os agentes da ofensa agiram de modo ajustado, unidos pelo mesmo propósito criminoso, de modo que devem responder solidariamente pela reparação dos danos causados (art. 942 CC/02).
7. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar superior à média das indenizações fixadas por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, deve o quantum indenizatório ser reduzido, de modo a refletir adequadamente as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A revogação ou renúncia ao mandato de causídico não altera o direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, entretanto afigura-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para aferição da verba honorária cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do espólio de José Antônio dos Santos conhecido e parcialmente provido, para minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Recursos de Maciel dos Santos Oliveira e da Defensoria Pública do Distrito Federal conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Embora o corretor seja apenas o intermediário do contrato, estará legitimado a figurar no polo passivo da ação em que lhe sejam atribuídas condutas contributivas para a ocorrência da nulidade imputada ao negócio jurídico avençado ou discutida a falha na prestação de serviços de fornecer todos os esclarecimentos aos envolvidos acerca da segurança do contrato.
2. À luz do princípio da actio nata, o marco inicial para a fluência do prazo prescricional ocorre no momento em que houve a ciência da lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação, consoante inteligência do artigo 189 do CC/02.
3. Consoante disposto no art. 723 do Código Civil, o corretor de imóveis deve atuar com diligência e prudência, bem como fornecer esclarecimentos sobre a segurança do negócio, respondendo pela devolução da comissão de corretagem quando falhar no seu dever de cautela inerente à atividade de mediação do negócio.
4. A responsabilidade solidária prevista no artigo 942 do código civilista se impõe pelo simples fato de as condutas dos agentes imputados terem convergido para produção do resultado, sendo suficiente que os seus comportamentos tenham concorrido para a produção do dano.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, § 3o, V, 723, 942; Código Penal, art. 91.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.305.095/MS; TJDFT, Acórdãos 1781478, 1856105, 1757779, 1402334.